Tribunal: STJ
Processo: 5023456-25.2023.8.24.0039
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919143 - SC(2025/0148390-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ADEMIR VICENTE COELHO
AGRAVANTE
: JOSE EDUARDO COSTA DE SOUZA
AGRAVANTE
: J. E. COSTA DE SOUZA & ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: RAFAEL DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS - PR042192
NATÁLIA DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS - PR054176
GEORGE JORDAN SANTOS DE ALMEIDA - PR126810
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SC055613
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO MINISTRO
PRESIDENTE DO STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS No 7 E 83 DO STJ. ÓBICES NÃO
IMPUGNADOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nas razões do Agravo em Recurso Especial, verifica-se que a parte
agravante não impugnou adequadamente os fundamentos relativos à
incompetência para matéria constitucional e aos óbices das Súmulas
7 e 83 do STJ.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55126031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:52
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 181c1b12-ef69-48e9-b7da-cbb9522be4e1

Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55126031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:52
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 181c1b12-ef69-48e9-b7da-cbb9522be4e1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919143 - SC(2025/0148390-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ADEMIR VICENTE COELHO
AGRAVANTE
: JOSE EDUARDO COSTA DE SOUZA
AGRAVANTE
: J. E. COSTA DE SOUZA & ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: RAFAEL DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS - PR042192
NATÁLIA DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS - PR054176
GEORGE JORDAN SANTOS DE ALMEIDA - PR126810
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SC055613
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO MINISTRO
PRESIDENTE DO STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS No 7 E 83 DO STJ. ÓBICES NÃO
IMPUGNADOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nas razões do Agravo em Recurso Especial, verifica-se que a parte
agravante não impugnou adequadamente os fundamentos relativos à
incompetência para matéria constitucional e aos óbices das Súmulas
7 e 83 do STJ.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ADEMIR VICENTE COELHO,
JOSÉ EDUARDO COSTA DE SOUZA e J.E. COSTA DE SOUZA & ADVOGADOS
ASSOCIADOS (ADEMIR e outros) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente
desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial anteriormente
manejado, em virtude da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade.
Documento eletrônico VDA54830539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:23
Código de Controle do Documento: c43c97aa-17e3-40f0-80ed-474912db3005

Nas razões do agravo interno, ADEMIR e outros defenderam (1) o caráter
acessório da menção ao
IX, da CF no recurso especial, afirmando que o núcleo
art. 93,
da insurgência é a violação a normas infraconstitucionais, de modo que não haveria
fundamento autônomo não impugnado; (2) a necessidade de prestigiar a impugnação
materialmente suficiente e a primazia do julgamento de mérito; (3) que houve
o enfrentamento dos demais óbices indicados na decisão de inadmissibilidade,
inclusive a
e Súmulas 7 e
para viabilizar o processamento do
Súmula 283/STF
83/STJ,
recurso especial.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece acolhida.
Na origem, ADEMIR e outros ajuizaram ação de obrigação de fazer contra o
BANCO DO BRASIL
(BB), visando obter a conversão de ações preferenciais
S/A
nominativas, originárias do extinto Banco do Estado de Santa Catarina
(BESC), em
S/A
ações ordinárias do BB, sociedade sucessora em decorrência de incorporação.
Cumulativamente, pleitearam o pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio
incidentes sobre referidos títulos.
A r. sentença reconheceu a prescrição trienal da pretensão, com base no
II, “g”, da
e julgou extinto o processo, com resolução do
art. 287,
Lei no 6.404/76
mérito.
O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina manteve a r. sentença,
reforçando que o termo inicial do prazo prescricional é a data da incorporação do
BESC, afastando a aplicação da teoria da
. Confira-se:
actio nata
A questão controvertida reside na configuração do prazo prescricional
da pretensão de conversão das ações do Banco do Estado de Santa
Catarina - BESC nas ações do Banco do Brasil.
Dito isso, compartilho do entendimento segundo o qual se aplica o
prazo prescricional trienal previsto no artigo 287, inciso II, alínea "g", da
cujo termo inicial é a data da incorporação do
Lei n. 6.404/1976,
Banco BESC pela parte apelada, qual seja, 30/9/2008.
(...)
Logo, considerando-se que a incorporação do Banco do Estado de
Santa Catarina - BESC pelo apelado ocorreu no ano de 2008 e que a
presente demanda foi ajuizada somente em
tem-se que há
6/11/2023,
muito configurada a prescrição.
Ademais, não merece acolhimento a tese de aplicação da teoria da
actio nata em seu viés subjetivo, não correndo o prazo a partir da
ciência da incorporação, mas sim da incorporação em si. (e-STJ, fls.
309).
Documento eletrônico VDA54830539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:23
Código de Controle do Documento: c43c97aa-17e3-40f0-80ed-474912db3005

O recurso especial interposto por ADEMIR e outros foi inadmitido pelo
Tribunal estadual com fundamento: (i) na inviabilidade de análise de matéria
constitucional; (ii) na ausência de ofensa ao
do CPC; (iii) na incidência da
art. 1.022
por falta de impugnação específica de fundamentos autônomos; e
Súmula 283/STF
(iv) nos óbices das Súmulas 7 e
quanto à prescrição e ao termo inicial.
83/STJ
Todavia, ao examinar as razões do agravo em recurso especial, constata-se
a inexistência de impugnação específica ao fundamento atinente à incompetência do
Superior Tribunal de Justiça para o exame de matéria constitucional, bem como a
ausência de qualquer demonstração de que a alegada questão constitucional seria
meramente instrumental à análise de violação a norma infraconstitucional.
Também não foram enfrentados os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Os recorrentes se limitaram a desenvolver teses de direito (aplicação da teoria da
"actio nata" subjetiva, distinção entre recesso e conversão, entre outros), sem
demonstrar a desnecessidade de reexame de fatos ou a divergência com a orientação
consolidada para afastar a Súmula 83. Assim, não trouxeram argumentos específicos
aptos a infirmar esses óbices.
Essa deficiência argumentativa evidencia violação ao princípio da
dialeticidade, que impõe à parte recorrente o dever de impugnar, de forma específica e
fundamentada, todos os fundamentos da decisão recorrida.
Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
(...) À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado,
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag
Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
1.056.913/SP,
Turma, DJe
.
26/11/2008)

Vale lembrar que, segundo o entendimento exarado em voto pelo Ministro
LUÍS FELIPE SALOMÃO, ao apreciar os
existem regras tanto
EAREsp no 746.775/PR,
no Código de Processo Civil de 1973, quanto no atual, que remetem às disposições
mais recentes do Regimento Interno do STJ, no sentido da obrigatoriedade de
impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida. Ademais, conforme o
mesmo entendimento, existem, inclusive, conceitos doutrinários para justificar a
impossibilidade de impugnação parcial da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, na medida em que tal decisão é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade.
Também foi consignado pelo Ministro relator, no julgamento dos referidos
que a ausência de impugnação a algum dos fundamentos da
EAREsp no 746.775/PR,
Documento eletrônico VDA54830539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:23
Código de Controle do Documento: c43c97aa-17e3-40f0-80ed-474912db3005

decisão que negou trânsito ao reclamo especial imporia a esta Corte Superior o exame
indevido de questões já atingidas pela preclusão consumativa, decorrente da inércia da
parte agravante em insurgir-se no momento oportuno, por meio da simples inclusão
dos pontos ausentes nas razões do agravo.
Nesse sentido, seguem os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
APELO ESPECIAL.
III, DO
PEDIDO DE
ART. 932,
CPC/2015.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. VERBA JÁ CONTEMPLADA NA DECISÃO
MONOCRÁTICA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cabe ao agravante, nas razões do agravo, trazer argumentos
suficientes para contestar a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial proferida pelo Tribunal de origem. A ausência de impugnação
de todos os fundamentos da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo, nos termos do
III, do CPC de 2015.
art. 932,
2. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe
novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos
subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo
interno e embargos de declaração.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.590.969 SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
/
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
.
08/05/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932,
INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e
).
3/STJ
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 932, inciso III,
3. Quando o recurso especial não é admitido com fundamento na
a impugnação deve indicar precedentes
Súmula no 83/STJ,
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida,
demonstrando-se
que
outro
é
o
entendimento
jurisprudencial desta Corte, o que não ocorreu no caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
Rel. Ministro RICARDO
AREsp 937.019/MG,
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe
.
15/05/2020)

Assim, como ADEMIR e outros não demonstraram o equívoco nos
fundamentos da decisão agravada, deve ser mantido o não conhecimento do agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54830539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:23
Código de Controle do Documento: c43c97aa-17e3-40f0-80ed-474912db3005

Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA54830539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:23
Código de Controle do Documento: c43c97aa-17e3-40f0-80ed-474912db3005

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.919.143 / SC
Número Registro: 2025/0148390-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50234562520238240039
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADEMIR VICENTE COELHO
AGRAVANTE : JOSE EDUARDO COSTA DE SOUZA
AGRAVANTE : J. E. COSTA DE SOUZA & ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : RAFAEL DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS - PR042192
NATÁLIA DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS - PR054176
GEORGE JORDAN SANTOS DE ALMEIDA - PR126810
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SC055613
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - ANÔNIMA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADEMIR VICENTE COELHO
AGRAVANTE : JOSE EDUARDO COSTA DE SOUZA
AGRAVANTE : J. E. COSTA DE SOUZA & ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : RAFAEL DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS - PR042192
NATÁLIA DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS - PR054176
Documento eletrônico VDA55075198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:41
Código de Controle do Documento: 6379a113-2a5b-4358-9f2e-a7e78689cb0b

GEORGE JORDAN SANTOS DE ALMEIDA - PR126810
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SC055613
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:41
Código de Controle do Documento: 6379a113-2a5b-4358-9f2e-a7e78689cb0b